Tribunal: STF
Processo: ARE 1364990
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo (documento eletrônico 25).



     



    O agravante aponta, em síntese ser vedado o provimento do recurso extraordinário em maior extensão do que foi requerido, tendo em vista a ausência de interesse recursal, 



    “[...] eis que a condenação aos depósitos de FGTS já fora estabelecida na sentença e confirmada pelo acórdão local” (pág. 6 do documento eletrônico 27).



    Intimada, a agravada não apresentou suas razões.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à parte agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 25 e passo a reexaminar o recurso.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que julgou procedente o pedido de recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS por professor contratado pela Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.876/MG.



    No RE, fundado no art. 102, III, a da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 37, II, IX e § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria contrariado o entendimento do STF que garante o pagamento do FGTS aos trabalhadores cujos contratos tenham sido declarados nulos.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Bem examinados os autos, verifico a ausência de interesse recursal da parte ora recorrida. 



    Com efeito, do cotejo do pedido versado no apelo extremo com o acórdão recorrido, pode-se verificar que foi feito pedido no qual não se verificou a sucumbência. Colhe-se do voto condutor da decisão recorrida as seguintes passagens:



    “Quanto ao recurso interposto por Vera Lúcia: Esta busca a reforma parcial da sentença quanto ao pedido de FGTS: Analisando os autos é notório que busca a autora/recorrente o deferimento do pedido quanto a verba relativas a FGTS, contudo, é possível perceber que tal pedido já foi devidamente concedido em sentença: ‘... patente é a nulidade da contratação, fazendo jus a autora ao recebimento dos valores referentes ao FGTS, nos termos da fundamentação já exposta, observando-se o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ante a prescrição das parcelas anteriores...’. Desse modo, busca a recorrente reformar a sentença em questões que já foi devidamente analisada e deferida. Importante destacar ainda que, o único pedido que não foi deferido foi quanto as férias prêmio, vez que segundo entendimento firmado no Superior Tribunal Federal, quando da declaração de nulidade da contratação, o contratado faz jus apenas ao recebimento do salário e ao saldo de FGTS. Assim, não há que se falar em reforma da sentença. Isto posto, considerando que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e considerando que os recorrentes Estado de Minas Gerais e Vera Lúcia busca a reforma da sentença quanto as verbas de FGTS, tenho que a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua íntegra, vez que os contratados temporariamente tem direito apenas à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, não podendo ser averbado qualquer outro direito. Assim, conheço dos recursos interposto, e nego provimento aos mesmos, para manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos […]” (pág. 4 do documento eletrônico 7).



     



    Constata-se, assim que a ausência de sucumbência da agravada, e, por conseguinte, a sua carência de interesse recursal, inviabiliza o apelo extremo. Com essa orientação cito o AI 756.640-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 



    Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal. Agravo regimental não conhecido”. 



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e nego provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator